Tribunal: STJ
Processo: 1030374-62.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217221 - MT (2025/0206775-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EBAZAR.COM.BR LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464
AGRAVADO
: D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E
SACARIAS LTDA
ADVOGADOS
: LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. SÚMULA 735
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ação de abstenção de uso de marca.
2. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do artigo 489 do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
tutela de urgência, haja vista a natureza precária do pronunciamento judicial,
a teor do que dispõe a Súmula 735/STF.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51400059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37df95d6-5c14-4220-a6a1-751a041fa303

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37df95d6-5c14-4220-a6a1-751a041fa303

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217221 - MT (2025/0206775-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EBAZAR.COM.BR LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464
AGRAVADO
: D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E
SACARIAS LTDA
ADVOGADOS
: LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. SÚMULA 735
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Ação de abstenção de uso de marca.
2. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do artigo 489 do CPC.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
tutela de urgência, haja vista a natureza precária do pronunciamento judicial,
a teor do que dispõe a Súmula 735/STF.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe
divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50473898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:35:01
Código de Controle do Documento: d824823f-0b0b-4a29-8594-22070c4e54f5

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EBAZAR.COM.BR LTDA. à
decisão unipessoal que conheceu parcialmente do recurso especial por ela
interposto e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos morais,
Ação
ajuizada por D. F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS
LTDA.
: indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Decisão interlocutória
: deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte autora, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA REGISTRADA NO INPI.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO EM ANÚNCIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por D. F. de Oliveira Indústria e
Comércio de Big Bag's e Sacarias Ltda. - EPP visando à reforma de decisão que, nos
autos da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização
por danos morais e tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar de suspensão do
uso indevido da marca "CochoBag". A agravante, titular do registro da marca junto
ao INPI, sustenta que a agravada, LLEV Lar e Construção Ltda., utiliza indevidamente
a marca em anúncios veiculados na plataforma Mercado Livre, configurando
concorrência desleal e prejuízo irreparável à sua reputação e negócios. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão : (i) verificar se estão preenchidos
os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistentes
na probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida; (ii)
determinar se o uso da marca registrada "CochoBag" pela agravada configura
violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. A titularidade da marca "CochoBag" registrada no INPI confere à
agravante proteção contra exploração indevida por terceiros, nos termos do art.
129 da Lei no 9.279/96. 4. A utilização da marca pela agravada, evidenciada pelos
anúncios anexados aos autos, caracteriza violação dos direitos de propriedade
industrial e concorrência desleal, uma vez que gera confusão no mercado,
prejudicando a reputação e os negócios da agravante. 5. O perigo de dano decorre
do agravamento da lesão à imagem e credibilidade da agravante enquanto persiste
o uso indevido da marca, com impacto potencialmente irreversível sobre sua
posição de mercado. 6. A medida é reversível, pois a suspensão do uso da marca
pela agravada pode ser revertida caso se conclua, ao final, pela improcedência do
pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (e-STJ fls. 188-192).

: opostos pela ora recorrente, foram rejeitados
Embargos de declaração
(e-STJ fls. 268-272).
Documento eletrônico VDA50473898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:35:01
Código de Controle do Documento: d824823f-0b0b-4a29-8594-22070c4e54f5

: alega violação dos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II,
Recurso especial
parágrafo único, II do CPC, do artigo 19,
e § 1o do Marco Civil da Internet e
caput
dissídio jurisprudencial. Sustenta que o acórdão deve ser declarado nulo por
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não foram supridas as omissões
nele apontadas. Assinala que o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de
urgência deve ser condicionado à prévia indicação do conteúdo irregular pela
parte adversa, uma vez que o controle prévio não constitui atribuição dos
provedores de aplicações de internet (e-STJ fls. 284-304).
: conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
Decisão unipessoal
extensão, negou-lhe provimento (e-STJ fls. 641-644).
: reitera, essencialmente, as razões do recurso especial.
Agravo interno
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, "em
razão da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e 19, caput e §1o do Marco Civil da
Internet, a fim de que a ordem judicial de remoção de conteúdo de terceiros na
plataforma do Mercado Livre fique condicionada à prévia indicação das URLs dos
respectivos anúncios reputados como irregulares, afastado o dever de fiscalização
prévia [...]." (e-STJ fls. 648-670).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50473898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:35:01
Código de Controle do Documento: d824823f-0b0b-4a29-8594-22070c4e54f5

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão objeto de agravo interno conheceu parcialmente do recurso
especial interposto pela ora agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Da análise das razões recursais apresentadas, depreende-se que a
agravante não trouxe nenhum elemento apto à modificação das conclusões
da decisão impugnada.

- Da violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, Quarta Turma, DJe
.
2/2/2018
16/2/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, sobre os requisitos para a concessão da tutela de
urgência à luz das circunstâncias concretas, de maneira que os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC.

- Da Súmula 735/STF
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou tutela de urgência, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que
dispõe a Súmula 735/STF. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.887.163/RJ,
Quarta Turma, DJe
e AgInt no REsp 1.941.275/RJ, Terceira Turma, DJe
30/9/2022
.
23/2/2022

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA50473898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:35:01
Código de Controle do Documento: d824823f-0b0b-4a29-8594-22070c4e54f5

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e da alegada
necessidade de individualização do conteúdo irregular, exigiria o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os artigos 1029, § 1o do CPC e 255, § 1o do RISTJ.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do artigo 105, III, da Constituição da República. Isso porque a demonstração da
divergência não pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na
interpretação do dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ,
Terceira Turma, DJe
e REsp n. 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe
22/11/2023
.
11/1/2024
A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50473898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 18:35:01
Código de Controle do Documento: d824823f-0b0b-4a29-8594-22070c4e54f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.217.221 / MT
Número Registro: 2025/0206775-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10248974920248110003 10303746220248110000 11143792520238260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EBAZAR.COM.BR LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464
RECORRIDO
: D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E
SACARIAS LTDA
ADVOGADOS
: LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EBAZAR.COM.BR LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - RJ059164
Documento eletrônico VDA51385135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:02
Código de Controle do Documento: 75eb2975-8668-4c00-a338-cae910d0bc24

JOÃO MARCOS PAES LEME GEBARA - RJ103741
CONRADO STEINBRUCK FRAZÃO - RJ175914
GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - RJ224464
AGRAVADO
: D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E
SACARIAS LTDA
ADVOGADOS : LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - MT010637
KLEYSLLER WILLON SILVA - RJ229636
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA, pela parte:
AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:02
Código de Controle do Documento: 75eb2975-8668-4c00-a338-cae910d0bc24